Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC EM PROVEITO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INVERSÃO DOS CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a impugnação veiculada no recurso de apelação guarda pertinência com o capítulo da sentença que tratou da distribuição dos ônus da sucumbência.
2. O Juízo a quo aplicou as disposições do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil para condenar a ré a custear a integralidade das custas processuais e a pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, por entender que houve sucumbência mínima do autor.
3. Os pleitos iniciais foram amplamente acolhidos pelo magistrado, havendo apenas a correção do percentual da taxa de administração incidente no contrato, além de ressalva quanto à possibilidade de devolução dos valores pagos pelo sistema de contemplação, em razão da desistência do autor, motivo pelo qual se concluiu pela restituição da quantia devida em até 30 dias após o encerramento do grupo do consórcio contratado, nos termos da jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça.
4. A recorrente faltou com exatidão ao afirmar nas razões recursais que apenas um dos pedidos formulados na inicial foi acolhido pelo julgador. Dessa feita, a pretensão veiculada pela ré em sede recursal com vistas à inversão completa dos consectários de sucumbência não encontra amparo, devendo ser prontamente repelida.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.